Tribunal: TCU
Processo: 021.815/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Referendo de medida cautelar em representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico cujo objeto é a contratação de serviços de apoio administrativo e outros de natureza operacional, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 3/2023, sob a responsabilidade do Hospital Federal Cardoso Fontes (HFCF), com valor estimado de R$ 14.483.210,47, cujo objeto é a " contratação de serviços de apoio administrativo e outros de natureza operacional, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra ", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. referendar a medida cautelar adotada pelo relator à peça 43 destes autos, nos termos do art. 276, § 1o, do Regimento Interno do TCU, para que o Hospital Federal Cardoso Fontes (HFCF) suspenda todos os atos decorrentes do Pregão 3/2023, até decisão definitiva desta Corte; 9.2. comunicar ao Hospital Federal Cardoso Fontes (HFCF) o teor desta decisão.